Tribunal: TJES
Processo: 5012895-38.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012895-38.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012895-38.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
LEANDRO DA SILVA RODRIGUES

RECORRIDA:
YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LEANDRO DA SILVA RODRIGUES
contra a sentença proferida em
ID 2945983
, nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o réu a desbloquear a liberar o acesso do autor ao e-mail leandrometronsantos@yahoo.com.br, devendo ser enviado ao endereço alternativo de e-mail leandrovivo7@gmail.com e ao telefone celular (27) 98878-1192 link para a recuperação da conta, cabendo ao consumidor, contudo, seguir as instruções do réu, permitindo, ainda, a alteração da senha temporária a ser enviada ao autor por nova senha definitiva a ser cadastrada por ele, tudo no prazo de 10 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, os fatos geraram desgaste ao recorrente que se viu obrigado a dedicar parte significativa de seu tempo útil para resolução da questão.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada parcialmente a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, os fatos geraram desgaste ao recorrente que se viu obrigado a dedicar parte significativa de seu tempo útil para resolução da questão.

Como bem demonstrado em sentença, não verifico configurado o dano moral no presente caso. Vejamos os termos da fundamentação:

O pedido indenizatório, contudo, não deve ser acolhido. Explica-se.

É cediço que tratando-se de relação de natureza consumerista, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva (art. 14 do CDC), dispensando-se a comprovação da culpa dele pelo ocorrido.

O dano, entretanto, deve ser evidenciado por aquele que alega a sua ocorrência (art. 373, inc. I do CPC), sem o qual não há que se falar em indenização ou ressarcimento. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ABORDAGEM DE SEGURANÇA EM SUPERMERCADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. CONTEÚDO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1- Embora o sistema adotado pelo CDC seja o da Responsabilidade Objetiva, sem a necessidade de comprovação de culpa, há a necessidade de se comprovar os fatos constitutivos do direito, ônus do autor, conforme art. 373, I do CPC, e os elementos integrantes da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. 2- O apelante não colacionou aos autos provas capazes de comprovar a existência do dano sofrido. 3- A mera abordagem por parte do segurança, sem a constatação de constrangimentos capazes de causar desrespeito ou humilhação ao demandante, não ensejam indenização a título de danos morais. 4- Não comprovação de conduta abusiva capaz de gerar indenização por danos morais. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24140253535, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

In casu, o autor não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Registra-se que o disposto no art. 6º, inc. VIII do CDC, não desonera o autor de comprovar a verossimilhança das suas alegações (CPC, art. 373, inc. I), sendo dele o ônus de demonstrar os danos morais que afirma ter sofrido, o que não fez, havendo, em verdade, elementos nos autos que evidenciam que todo o imbróglio foi iniciado pelo consumidor, após formatação do celular, sem que tenha se preocupado em manter os dados cadastrais do e-mail atualizados com vistas a evitar situações como a que está sendo analisada nestes autos.

À vista disso, a situação em análise configura apenas aborrecimentos, dissabores cotidianos, de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada.

Considerando, então, a não comprovação do dano, outro caminho não pode haver senão o indeferimento da pretensão indenizatória, pois não foram preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC)

Além disso, não obstante a tese do desvio produtivo ter surgido apenas na fase recursal, observo que a demanda foi instaurada pelo jurisdicionado por meio do exercício do
jus postulandi
, o qual, consubstanciado com a informalidade e simplicidade do rito sumaríssimo (art. 2
º da Lei Federal n. 9.099/95)
, bem como vejo que não merece guarida.

Isso porque, embora seja teoria reconhecidamente apta a caracterizar a ocorrência de dano moral, não se presta a abranger situações cotidianas, como a dos autos e enfretada pelo juízo de primeiro grau, mas a transtornos em decorrência de perda de tempo significativo.

Além disso, para a caracterização do dano por essa via, seria necessária a demonstração efetiva do tempo supostamente perdido, o que não se encontra presente nestes autos, não demonstrando em petição inicial nem em recurso.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15%
sobre o valor atribuído ao pedido de dano moral
(R$ 2.000,00),
no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)